Tribunal: STF
Processo: ARE 1570034
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ATOS PRATICADOS E AÇÃO DISTRIBUIDA ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.230/21. DECISÃO DO STF DETERMINANDO QUE PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NA LEI Nº 14.230/2021 NÃO RETROAGEM, SENDO APLICÁVEIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO LEGAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIRMOU ENTENDIMENTO RECENTE, EM SEDE DE JULGAMENTO DO TEMA 1.199, NO SENTIDO DE QUE A LEI DE IMPROBIDADE ESTÁ NO CAMPO CÍVEL, ESPECIFICAMENTE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, E NÃO NO CAMPO DO DIREITO PENAL, SENDO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE A REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MAIORIDADE SENIL DO AGRAVANTE.MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 6 – ID: cf22bd93, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência da prescrição no caso dos autos.



    Alega-se que o FATO que originou a presente ação de improbidade administrativa ocorreu em 17/07/2007 e o art. 23 (com a redação da Lei nº 14.230/2021) é aplicável aos casos EM ANDAMENTO (Tema nº 1.199), razão pela qual as sanções previstas nesta Lei prescrevem em 8 anos contados a partir da ocorrência do FATO (eDOC 12 – ID: 6822a154, p. 11).



    Argumenta-se que o processo de improbidade teve início sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e que, à época, nos termos do art. 2197 a prescrição se considerava interrompida na data do despacho que ordenava a citação e, não sendo citado o réu, o juiz deveria prorrogar o prazo até o máximo de 90 dias, desde que a parte Autora realizasse tal requerimento (eDOC 12 – ID: 6822a154, p. 13).



    Por fim, alega-se que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 (e é a norma de redução da prescrição referente à esse período que se discute), prevalecia, no STJ (conforme julgado da 1ª Seção) o entendimento pela aplicação analógica das regras de direito penal às ações de improbidade administrativa (...) e que, portanto, (...) impõe-se reformar o acórdão, a fim de reconhecer a prescrição, aplicando os fatores de redução previstos no art. 115 do Código Penal, tendo em vista que o preenchimento dos seus requisitos é fato incontroverso nos autos e no acórdão impugnado (eDOC 12 – ID: 6822a154, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, especialmente com relação à incidência dos novos prazos prescricionais aos fatos ocorridos anteriormente à alteração legislativa. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que os fatos ocorreram em 2007 e que a presente ação civil de improbidade administrativa foi proposta em 2011, ou seja, antes do transcurso prescricional. No ponto, concluiu que não se aplicam as alterações à Lei nº 8.429/1992 promovidas pela Lei nº 1.230/2021, a incluir a incidência da prescrição intercorrente. 



    Além disso, anotou que, no caso, o prazo prescricional segundo o regramento antigo não é de cinco anos, mas sim de oito anos, tendo em vista o fato ser tipificado como crime, de maneira a atrair a incidência dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal. Por fim, registrou que a contagem pela metade do prazo prescricional, em razão da idade avançada e de problemas de saúde do acusado, não se aplica ao caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sustenta o agravante a prescrição intercorrente, sob o argumento de que a ação foi proposta em 20/07/2011, a citação se efetivou em 2015 e a angularização e estabilização do processo só se deu após a vigência da Lei 14.230/21, ocasião em que foi intimado a apresentar sua peça de bloqueio (27/04/2022).



    Não merece prosperar a tese do agravante. A previsão do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa não pode ser aplicada em seu benefício pelo fato de o presente feito ainda estar em andamento. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, tema 1.199, fixou a tese da irretroatividade do regime prescricional estabelecido pela nova lei de improbidade. Desta forma, a medida é aplicável a todos os processos que iniciaram seu trâmite na vigência da lei anterior, mesmo que não haja trânsito em julgado da demanda. 



    Especificamente em relação a prescrição, tanto o termo inicial, quanto a contagem do prazo, serão estabelecidos com base na lei revogada, fato este que impede até mesmo o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na lei nova, relativamente aos atos praticados na vigência da lei revogada.



    Conforme já explicitado, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, e, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o termo inicial do prazo, inclusive relativo à prescrição intercorrente, se dá a contar da data da publicação da Lei nº 14.230 (26 de outubro de 2021).



    (...)



    Assim, com base no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (art. 927, III, CPC/15), a nova Lei de Improbidade Administrativa não retroage para a contagem do prazo prescricional originário ou intercorrente, sendo aplicável apenas às ações ajuizadas a partir da sua vigência, razão pela qual não interferirá no caso concreto, em que se verifica o ajuizamento da Ação Civil Pública no ano de 2011.



    Isso se dá em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 



    Com efeito, a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, isto é, que, retroativamente, o poder público — que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes — cumpra algo até então inexistente. 



    Na discussão sobre a estabilização da demanda, a afirmação do agravante no sentido que “somente após a decisão que recebe a manifestação, após a defesa prévia, o acusado se tornava réu” não se sustenta com base nos fatos e no ordenamento jurídico. 



    Como cediço, os efeitos da citação estão expressamente predispostos no art. 219 do c/c 264 do CPC. São eles: tornar prevento o juízo, litigiosa a coisa e induzir litispendência, interrupção da prescrição, além de vedar ao autor a modificação do pedido ou da causa de pedir, mantendo-se as mesmas partes, estes dois últimos efeitos resultam no que convencionou-se denominar estabilização da demanda. 



    A lei nº 8.429/1992 é silente em dizer os efeitos da citação do réu nas ações de improbidade, entretanto é possível compreender esses efeitos conjugando o art. 17, § 7º desta lei, com os efeitos trazidos pelo CPC.



    De plano é possível compreender que perante ao autor da ação de improbidade, os efeitos mencionados no art. 219 do c/c 264 do CPC são válidos a partir da propositura da ação. Todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados nos referidos artigos depois que for validamente citado. 



    Ocorre que é preciso diferenciar os efeitos perante o réu, com os efeitos da demanda. Isso quer dizer que, em face do réu, os efeitos só serão válidos após a citação válida, por outro lado, desde a propositura da demanda, os efeitos do srt.219 do CPC já estão em vigor, seja em face do autor, seja em face do juízo. 



    Isso quer dizer que a competência está firmada desde a propositura da ação, e com isso, a lei que vai regular o procedimento judicial é aquele em vigor na data da propositura da demanda, e não da citação do réu. 



    Sendo assim, a presente demanda vai ser regida pela lei nº 8.429/1992, acrescentando o que for possível e legal, o texto normativo da lei nº 14.230/2021. 



    Ademais, além de tudo que foi exposto, a triangularização da relação processual se completou com a citação válida do réu e, in casu, esta se deu em 24/08/2015, tendo sido apresentada sua defesa prévia em 08/09/2015 (index 882 dos autos originários).



    Ainda sobre a alegada prescrição, se impõe, a partir deste momento, rechaça-la. 



    De início, o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsão do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, não pode ser considerado consumado por dois aspectos. 



    O primeiro é que a lide foi proposta em 2011, com vistas à aplicação de penalidades por atos praticados em 2007, ou seja, antes de findar o prazo de 05 anos. 



    Em segundo lugar, a prescrição no caso dos autos não está regulada pela aplicação do inciso I do art. 23, da Lei 8.429/92, mas sim pelo inciso II do mesmo dispositivo. Isto porque, os atos de improbidade praticados pelos réus também configuram infração disciplinar prevista no estatuto dos servidores públicos.



    (...)



    Como descritos na petição inicial, alguns dos réus agentes públicos aceitaram receber vantagens ilícitas ofertadas por diversos contadores, dentre eles o agravante, para que deixassem de lançar ou lançassem parcialmente o tributo devido ou, ainda, para que auxiliassem a obtenção de benefício fiscal. 



    Sendo assim, considerando que integram o polo passivo da demanda fiscais de renda da Secretaria Estadual de Fazenda, são aplicáveis as disposições pertinentes do Decreto-Lei n. 220/1975 acerca da prescrição. 



    O Decreto-lei supracitado, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, prevê a incidência dos prazos prescricionais do Código Penal aos ilícitos capitulados também como crime, como é o caso.



    (...)



    A presente ação imputa aos réus condutas que resultaram na prática dos crimes de corrupção, em razão da percepção de valores indevidos em troca de serviços escusos relacionados com o exercício das funções de fiscais de rendas, havendo inclusive ação penal já sentenciada. 



    Como descrito pelo próprio agravante à inicial do presente recurso, o recorrente foi condenado, em 1ª instância, na esfera criminal, em decisão ainda não transitada em julgado, pendente de recurso na segunda instância - a 3 anos e 6 meses de reclusão, o que enquadra a prescrição criminal em 8 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal. 



    Por todo exposto, não há que se falar em distinguishing do caso apresentado para com o tema 1.199, bem como a arguição de prescrição deve ser rejeitada. 



    Resta analisar a alegação, devidamente comprovada por laudos médicos, no sentido de ser o agravante maior de 70 anos, portador de Parkinson, câncer no olho e cardiopatia grave, motivo pelo qual sustenta fazer jus à redução do prazo prescricional, nos termos do art. 23, II da Lei 8429/92 c/c art. 142, §2 da Lei 8.112/1990 c/c art. 115, Código Penal.



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento recente, em sede de julgamento do Tema 1.199, no sentido de que a Lei de Improbidade está no campo cível, especificamente do direito administrativo sancionador, e não no campo do direito penal, de modo que não se aplica à hipótese a redução do prazo prescricional em razão da maioridade senil do agravante” (eDOC 6 – ID: cf22bd93)  



    Assim, no que se refere à retroação do regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992, verifica-se que o acórdão encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não devendo incidir o regime novo aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.230/2021. Efetivamente, o início do prazo prescricional se conta, no caso dos autos e segundo as disposições da antiga redação do art. 23 da Lei 8.429/1992, a partir da ocorrência do fato, devendo este ser o termo inicial de sua contagem, pouco importando se o recorrente apenas foi citado ou não durante a vigência da Lei nº 14.230/2021. 



    Diga-se de passagem, esse raciocínio também se aplica com relação à prescricional intercorrente. Isso porque, ao decidir pela irretroatividade do regime prescricional, tratou-se de toda a nova sistemática de prazos prescricionais, e não apenas da unificação do prazo de oito anos que veio em substituição ao antigo prazo de cinco anos com diferentes termos iniciais que vigiam na antiga redação do art. 23 da Lei nº 8.429/1992.



    No ponto, registro ainda que, recentemente, a disciplina da prescrição intercorrente teve sua eficácia suspensa no bojo da ADI 7.236, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que suspendeu a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”, passando a viger, portanto, o mesmo prazo de oito anos após a primeira interrupção do prazo prescricional.



    Quanto às alegações de que o Tribunal de origem teria aplicado equivocadamente a data da propositura da ação, no ano de 2011, como marco interruptivo da prescrição; e de que deveria incidir o redutor do prazo prescricional do art. 115 do Código Penal, tem-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    De fato, interpretar as disposições do Código de Processo Civil quanto aos efeitos da citação, dentre eles a interrupção da prescrição, o marco inicial (se a distribuição ou a efetiva citação) e a extensão destes efeitos para os demais réus litisconsortes passivos desta ação de improbidade administrativa, que é composta por mais de quarenta réus, foge ao escopo desta Corte constitucional, restringindo-se à interpretação das normas infraconstitucionais. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação regressiva. Prescrição. Sindicância. Interrupção do prazo. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1534269 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.03.2025 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, assentou a validade da citação realizada na ação coletiva ajuizada pela AMUP, acarretando a interrupção do prazo prescricional. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1387030 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente